Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600281-82.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44476086 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464362500000043419203
Número do documento: 25042811464362500000043419203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:51:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.699
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600281-82.2024.6.16.0042 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: EMANOEL EDSON DE OLIVEIRA GOMES
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA.
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
INEXISTÊNCIA
DE
PEDIDO
EXPLÍCITO
DE
VOTO.
EXALTAÇÃO
DAS
QUALIDADES
PESSOAIS DO RECORRIDO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. A Representação Eleitoral foi julgada
improcedente
pelo
Juízo
da
42ª
Zona
Eleitoral de Londrina/PR.
1.2 No recurso, o recorrente sustenta ter
ocorrido a propaganda eleitoral antecipada,
com pedido explícito de voto, em reunião
realizada pelo Recorrido em empresa de
Londrina/PR.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em
determinar se houve pedido de voto, caracterizando propaganda eleitoral

Num. 44476086 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464362500000043419203
Número do documento: 25042811464362500000043419203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:51:50
extemporânea, em reunião realizada pelo
Recorrente em empresa de Londrina/PR, na
qual
apresentou
material
para
prestar
contas da legislatura 2021/2024, quando já
atuava como vereador de Londrina/PR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A legislação eleitoral, em especial o art.
36-A
da
Lei
nº
9.504/97,
permite
a
divulgação de pré-candidatura e a exaltação
das qualidades pessoais do pré-candidato,
desde que ausente pedido explícito de voto.
3.2 No caso concreto, a prova de que houve
o pedido de voto e de não voto durante a
reunião realizada pelo Recorrido se limitou
à
declaração
do
noticiante
EDEMUR
GONÇALVES DO AMARAL, sem qualquer
outra prova adicional, e também ao material
apresentado pelo Recorrido por ocasião da
referida reunião, no qual não se infere a
utilização das “magic words” - ou “palavras
mágicas” - inexistindo a caracterização do
pedido de voto.
3.3
A
interpretação
das ditas
“palavras
mágicas”
não
pode
restringir
comportamentos expressamente permitidos
durante a pré-campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1
Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se incólume a
sentença objurgada.
4.2 Tese de julgamento:
"A exaltação das qualidades pessoais do
pré-candidato, desde que ausente pedido
explícito
de
voto,
configuram
condutas
permitidas pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97,
não
caracterizando
propaganda
eleitoral
extemporânea."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 36 e art. 36-A

Num. 44476086 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464362500000043419203
Número do documento: 25042811464362500000043419203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:51:50
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 2º, art.
3ª-A
Jurisprudência relevante citada
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
nº060006283,
Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicado em Sessão,
18/12/2024
RECURSO
ELEITORAL
nº060039507,
Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicado em Sessão, 04/09/2024
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença
proferida pelo Juízo da 042ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, em que o MM. a quo julgou
improcedente a representação proposta pelo Parquet.
Na origem, foi proposta Representação por Propaganda Eleitoral Extemporânea pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em desfavor de EMANOEL EDSON DE OLIVEIRA GOMES,
candidato à reeleição ao cargo de vereador no município de Londrina/PR, por promover
propaganda eleitoral extemporânea na empresa empregadora do noticiante, Supermercado Super
Golf, no dia 31/07/2024, com infringência ao art. 36, da Lei nº 9.504/1997.
Sobreveio a sentença, id. 44066361, em que a MMª. Juíza Eleitoral julgou improcedente a
Representação Eleitoral por entender que no material distribuído pelo Representado não há
pedido explícito de voto, mas apenas destaque às suas características e promoção de sua
imagem pessoal e, além disso, por não haver prova, fosse vídeo ou áudio do evento, outras
declarações - além daquela apresentada pelo noticiante - que pudessem comprovar pedido de
votos pelo Recorrido.
Irresignado, o i. representante do Ministério Público Eleitoral interpôs Recurso Eleitoral, id.
44066366, no qual aduziu que: 1) não é possível ignorar o uso das chamadas “palavras mágicas”

Num. 44476086 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464362500000043419203
Número do documento: 25042811464362500000043419203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:51:50
pelo Representado, pedindo voto; 2) o representado pediu votos abertamente às pessoas que
estavam na reunião, prometendo inclusive que apresentaria um projeto com tarifa zero para
transporte coletivo; 3) o notificante EDEMUR GONÇALVES DO AMARAL apresentou uma
denúncia contundente ao Ministério Público Federal e, depois disso, já no bojo da instrução da
notícia de fato instaurada pelo Ministério Público Eleitoral, compareceu na unidade ministerial e
confirmou a ocorrência da propaganda irregular, dando detalhes acerca dos fatos; 4) não há
como se descredibilizar a palavra do denunciante, sob o argumento de que ele “estaria chateado
com a empresa e estaria atribuindo a sua demissão ao candidato” ou “se revoltou pelo fato de
que não permaneceu no período de experiência”, como constou na sentença; 5) junto com a
denúncia da irregularidade, EDEMUR GONÇALVES DO AMARAL apresentou fotografias do local
dos fatos, bem como dos panfletos entregues pelo candidato, o que corrobora o teor de seus
relatos; 6) o Recorrido disse para os funcionários do estabelecimento que estavam na reunião
não votarem em candidatos que não conheciam, mas sim em candidatos como ele, que estava ali
se apresentando; 7) o Representado empregou termos semanticamente equivalentes a pedido de
votos e, tudo isso, enquanto sua equipe realizava a distribuição de panfletos, nos quais constava,
inclusive, o projeto mencionado pelo candidato na tentativa de angariar votos dos trabalhadores
(“Tarifa Zero”) e termos que sugerem que os eleitores deveriam votar novamente no candidato,
como “Contem sempre comigo!”; 8) não há nada nos autos que indique a suposta intenção do
denunciante de prejudicar o representado ou alguma animosidade pessoal; 9) , se fosse apenas
para prestar contas à população ou apresentar projetos, essa reunião poderia ter sido realizada
durante todo o mandato do representado, porém, foi realizada justamente às vésperas do novo
pleito eleitoral - antes do período permitido - o que não foi uma coincidência. Ao final, pugnou pelo
provimento do recurso para, reformando a r. sentença, julgar procedente a Representação
Eleitoral, com a condenação à multa prevista no art. 36, § 3º, da Lei 9.504/1997.
Devidamente intimada, a Representada apresentou as Contrarrazões, id. 44066373, nas quais
mencionou que: 1) o recorrente apresentou como única prova da suposta propaganda antecipada
realizada pelo recorrido uma denúncia de um então colaborador da empresa, produzida de
maneira unilateral, e de alguém assumidamente chateado com a empresa por ter sido dispensado
da empresa; 2) em todas as visitas que o recorrido realizou em pré-campanha, sempre prezou
pelo cumprimento das regras aplicáveis a esse período, sem fazer pedidos de votos, inclusive,
atentando-se ao uso de palavras ou expressões que pudessem, de alguma forma, serem
interpretadas nesse sentido; 3) juntamente com a unilateral denúncia feita pelo ex-funcionário da
empresa, o recorrente apresentou, como prova da suposta irregularidade, um panfleto - que nada
tem de irregular - que teria sido entregue no dia da visita do candidato recorrido à empresa; 4) o
recorrido exerce o cargo de vereador do município de Londrina/PR, não existindo qualquer
proibição na legislação eleitoral de que prestasse contas do que foi realizado durante o seu
mandato, mesmo que em período de pré-campanha; 5) o material de prestação de contas relata
os principais projetos e realizações do vereador durante o seu mandato, de modo que não
haveria motivo para excluir o Projeto “Tarifa Social” somente por ele beneficiar trabalhadores,
mesmo porque esse panfleto foi criado para ser utilizado no período de pré-campanha,
independentemente do grupo que o receberia, tendo sido confeccionado para o cidadão
londrinense ter acesso a dados relevantes do mandato do recorrido e conhecer o seu trabalho; 6)
consta do panfleto diversas informações que foram ignoradas pelo recorrente, como se a única
intenção do recorrido fosse “angariar votos” de trabalhadores por meio de um Projeto de Lei já
apresentado que tem caráter universal e que faz parte de suas realizações como vereador do
município; 7) o citado projeto - já em andamento - não é específico para “trabalhadores, mas para

Num. 44476086 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464362500000043419203
Número do documento: 25042811464362500000043419203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:51:50
todos os usuários do transporte coletivo, como se verifica do art. 1º do Projeto de Lei; 8) não teria
como o recorrido de fato prestar contas de seu mandato se fosse seguir a linha de raciocínio do
recorrente, pois todos os projetos de um vereador visam ao benefício de grupos da sociedade,
sendo esse o motivo de ter feito um único panfleto de prestação de contas, com todas as
principais realizações de seu mandato, e sem qualquer direcionamento a um ou outro grupo em
especial; 9) a expressão: “Contem sempre comigo!” se refere ao texto que está logo acima desse
dizer no panfleto, e diz respeito ao mandato em exercício do recorrido, não projetando nada para
o futuro, no sentido de pedir votos; 10) não houve - nesse ponto mencionado do panfleto - pedido
de voto, mas apenas demonstração do interesse do ora recorrido nas demandas da sociedade
enquanto vereador, o que não encontra vedação na legislação; 11) as alegações ministeriais se
baseiam em uma frágil declaração que, além de estar desacompanhada de qualquer outra prova
que a confirme, foi dada por uma pessoa que visivelmente pretende prejudicar o recorrido. Ao
final, pugnou por ser negado provimento ao recurso eleitoral, mantendo-se íntegra a r. sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral, através de sua ilustre representante, apresentou a
manifestação de id. 44104069, na qual pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento
do Recurso Eleitoral.
Vieram os autos conclusos.
Em despacho de id. 44175966, esta relatoria determinou a intimação às partes para se
manifestarem quanto ao interesse em realizar conciliação através do Núcleo Permanente de
Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná.
Em manifestação de id. 44282445, a parte Representada demonstrou não haver interesse na
tentativa de conciliação, retornando os autos conclusos para esta relatoria promover seu regular
processamento.
É o relatório.
VOTO
II.I. Admissibilidade:
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação à r. sentença foi realizada em 20/09/2024 -
sexta-feira, via Mural Eletrônico nº 145171/2024, id. 44066364, e o Recurso Eleitoral foi interposto
nesse mesmo dia seguinte, id. 44066366.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,

Num. 44476086 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464362500000043419203
Número do documento: 25042811464362500000043419203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:51:50
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral.
II.II. Mérito
A discussão central nestes autos cinge-se a aferir se o Recorrido realizou propaganda eleitoral
extemporânea quando, em reunião realizada em 31/07/2024, no Supermercado Super Golf,
prestou contas aos presentes acerca de sua legislatura 2021/2024, ao tempo que descreveu suas
realizações no referido período.
Pois bem, a veiculação de propaganda eleitoral extemporânea, que sujeitará à pena de multa ao
infrator, é aquela realizada antes o dia 16 de agosto, do ano da eleição, conforme dispõem os
arts. 2º e 3º-A, da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 2º A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do ano da eleição
(Lei nº 9.504/1997, art. 36).
(...)
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha. (Incluído pela Resolução nº23.671/2021)
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução “vote
em”, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo. (Incluído pela Resolução nº23.732/2024)
Essa previsão decorre do contido no art. 36, da Lei nº 9.504/97:
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do
ano da eleição.
(...)
Dito isto, passa-se a análise da controvérsia.
Como dito, a controvérsia recursal em exame cinge-se, portanto, na suposta prática de
propaganda
eleitoral irregular antecipada, consistente
na
divulgação
das
realizações do
Recorrido, durante a legislatura 2021/2024, em reunião do ora Recorrido realizada
em

Num. 44476086 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464362500000043419203
Número do documento: 25042811464362500000043419203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:51:50
31/07/2024, no Supermercado Super Golf, em Londrina/PR, em cuja oportunidade teria realizado
de forma ilegal a propaganda eleitoral extemporânea, valendo-se das “magic words”, mormente
quando indicou aos presentes o Projeto de Lei “Tarifa Zero” que propõe ônibus de graça para a
população e na menção “Contem sempre COMIGO!” - sugerindo a continuidade de sua
legislatura - consignada na parte superior do material que apresentou aos presentes - página 3 do
id. 44066342 - o que indicaria o pedido de voto pelo Recorrido.
Aduz o Recorrente que o representado pediu votos abertamente às pessoas que estavam na
reunião e que, além da denúncia, o noticiante EDEMUR GONÇALVES DO AMARAL compareceu
na unidade ministerial e confirmou a ocorrência da propaganda irregular, dando detalhes acerca
dos fatos, inclusive que o representado teria pedido aos presentes que não votassem em
candidatos que não conheciam, sugerindo que nele votassem, além de ter apresentado
fotografias do local dos fatos, bem como dos panfletos entregues pelo candidato, o que
corroboraria com o teor de seus relatos.
De início, entendo que, mesmo que houvesse animosidade ou dissabor ao noticiante pelo fato de
ter sido dispensado após o estágio probatório pela empresa em que foi realizada a citada reunião,
tal fato não seria relevante nestes autos.
A declaração do noticiante EDEMUR GONÇALVES DO AMARAL, em que supostamente o
Recorrido teria pedido o “não voto” para outros candidatos e pedido de voto para si, é unilateral e
para a qual não se apresentou qualquer outro elemento probatório adicional (outra declaração,
vídeo, áudio) que pudesse corroborá-la.
Ademais, a parte Recorrente limitou-se a narrar a declaração do noticiante, e que o noticiante
teria reafirmado sua declaração e acrescido outras informações ao Parquet que, por sinal, é o
Representante nestes autos, tornando frágil esse meio probatório.
No que tange ao Projeto “Tarifa Zero”, apresentado pelo Recorrido, proposto no ano de 2023 pelo
Recorrido, se trata de realização desse candidato na condição de vereador de Londrina/PR
durante a legislatura 2021/2024. Esse enaltecimento das realizações de cada candidato é
aceitável, conforme se infere do art. 36-A, da Lei nº 9.504/1997, não se verificando o uso das
“magic words” nesse particular.
Nesse sentido, cite-se o seguinte aresto deste C. TRE/PR, a seguir transcrito:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA.
CONHECIDO
E
PROVIDO.
INEXISTÊNCIA
DE
PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. DIVULGAÇÃO DE PRÉ-CANDIDATURA E QUALIDADES
PESSOAIS. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1. A Representação Eleitoral foi julgada procedente pelo Juízo da 5ª Zona
Eleitoral de Paranaguá, condenando os representados ao pagamento de multa de
R$10.000,00 cada, por propaganda eleitoral extemporânea.
1.2 No recurso, os recorrentes alegaram, em preliminar, violação ao princípio da

Num. 44476086 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464362500000043419203
Número do documento: 25042811464362500000043419203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:51:50
ampla defesa pela juntada extemporânea de vídeo. No mérito, sustentaram
inexistência de pedido explícito de voto, ausência de contribuição do candidato para
a conduta narrada, e argumentaram tratar-se de evento de pré-campanha permitido
pela legislação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em determinar se o discurso realizado em
evento de pré-campanha caracteriza propaganda eleitoral extemporânea, à luz da
ausência de pedido explícito de voto e da legislação eleitoral vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A legislação eleitoral, em especial o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, permite a
divulgação de pré-candidatura e a exaltação das qualidades pessoais do pré-
candidato, desde que ausente pedido explícito de voto.
3.2 No caso concreto, as falas proferidas no evento de pré-campanha configuram
palavras de apoio e enaltecimento das qualidades do pré-candidato, sem, contudo,
caracterizar pedido de voto direto ou indireto. A interpretação das chamadas
"palavras mágicas" não pode restringir comportamentos expressamente permitidos
durante a pré-campanha.
3.3 A conduta analisada não extrapola os limites da liberdade de expressão
protegida pela Constituição Federal, arts. 5º, IX e 220, e não infringe o princípio da
isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedente
a representação e afastando a aplicação da multa aos recorrentes.
4.2 Tese de julgamento: "A divulgação de pré-candidatura e a exaltação das
qualidades pessoais do pré-candidato, desde que ausente pedido explícito de voto,
configuram condutas permitidas pelo art. 36-A da Lei nº
9.504/97,
não
caracterizando propaganda eleitoral extemporânea."
(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060006283,
Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 18/12/2024). (Grifei)
No documento de id. 44066342 - parte superior da página 3 - extrai-se parte do relatório de
prestação de contas apresentado pelo Recorrido na antes citada reunião que realizou, cujo texto
a seguir se reproduz:
“Nosso mandato é participativo e próximo da comunidade. Faça parte das redes

Num. 44476086 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464362500000043419203
Número do documento: 25042811464362500000043419203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:51:50
sociais e grupos de trabalho. Trazer suas ideias e demandas é o primeiro passo
para melhoria da nossa cidade.
Contem sempre COMIGO! - EMANOEL GOMES”
Desse texto apresentado no material apresentado pelo candidato Recorrido, o Recorrente
destacou a expressão “Contem sempre COMIGO”, alegando que se trata de termo que sugere às
pessoas que votassem no Recorrido.
Em que pese ser tênue a linha que separa a existência (ou não) das "magic words", há falas -
como essa acima - em que o interlocutor apenas expressa que estaria à disposição de sua
comunidade, e apenas isso.
A expressão “Contem sempre COMIGO” não equivale a: “Vamos juntos”; “Aguardo seu apoio”, ou
algo que o valha, pois não remete a um fato que ocorrerá no futuro - no caso a Eleição Municipal -
mas de algo que se apresenta naquele momento, que seria afeto às realizações do vereador.
Assim, ainda que a reunião em que o Recorrido apresentou sua prestação de contas tenha
ocorrido em 31/07/2024, não se vislumbram elementos que indiquem propaganda eleitoral
antecipada pela infringência ao art. 36 da Lei nº 9.504/1997, mormente por não se comprovar o
pedido de voto, ou de não voto.
Nesse sentido, cite-se aresto deste regional:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. MENÇÃO AO NÚMERO DO
PARTIDO E USO DE EXPRESSÕES MOTIVACIONAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO NA PRÉ-CAMPANHA.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença
que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada
proposta contra Karina da Costa Santos Manabe, por suposta menção ao número
de urna e uso de expressões motivacionais em postagem no Instagram.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em determinar se a publicação realizada pela
recorrida, que menciona o número de urna e utiliza expressões motivacionais,
caracteriza pedido explícito de votos e, portanto, propaganda eleitoral antecipada
vedada pela legislação.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44476086 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464362500000043419203
Número do documento: 25042811464362500000043419203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:51:50
3. A legislação eleitoral, após as alterações promovidas pela Lei nº 13.165/2015,
permite a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais e o
pedido de apoio político durante a pré-campanha, desde que não haja pedido
explícito de voto.
4. A publicação realizada pela recorrida, ao mencionar o número de urna e utilizar
expressões como "Vamos mostrar a nossa força" e "Juntos somos mais", sem
pedido explícito de voto, não configura propaganda eleitoral antecipada, mas sim
exercício regular da liberdade de expressão permitida na pré-campanha.
5. As expressões utilizadas na publicação, analisadas em conjunto, não se
amoldam ao conceito de "magic words" que caracterizariam pedido explícito de
voto, conforme a interpretação dada pela jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A menção ao número de legenda e o uso de expressões
motivacionais em publicação realizada durante a pré-campanha, sem pedido
explícito de votos, não caracterizam propaganda eleitoral antecipada.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36-A; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 3º-A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Rec-Rp nº 060030120/DF, rel. Min. Maria
Claudia Bucchianeri, publ. 19/12/2022.
(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL nº060039507, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 04/09/2024.) (Grifei)
Nessa senda, considerando que à declaração apresentada pelo noticiante EDEMUR
GONÇALVES DO AMARAL não se adicionou qualquer outro elemento probatório
(outra
declaração, vídeo, áudio) que pudesse corroborá-la e, tendo-se em conta que do material
colacionado aos autos, id. 44066342, não se conclui pela existência de pedido de voto, ou de não
voto, o desprovimento ao recurso eleitoral é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a
sentença do MM. Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR que julgou improcedente a

Num. 44476086 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464362500000043419203
Número do documento: 25042811464362500000043419203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 09:51:51
Representação Eleitoral movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600281-82.2024.6.16.0042 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - - RECORRIDO: EMANOEL EDSON DE OLIVEIRA
GOMES - Advogado do RECORRIDO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025